Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PONTO COMERCIAL. TRESPASSE REALIZADO DE MODO INFORMAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELO COMPRADOR. RETOMADA DO PONTO COMERCIAL POR PARTE DO VENDEDOR AMPARADO EM CLÁUSULA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO EM DEMANDA PRÓPRIA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio, fundamentado no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, além de não caracterizar hipótese de cerceamento de defesa, assegura a eficácia do princípio da razoável duração do processo.
2. Nos termos do artigo 1.144 do Código Civil, para que um contrato de trespasse seja considerado válido entre as partes e eficaz perante terceiros é necessária a notificação e anuência prévia dos credores, bem como a averbação na Junta Comercial e a publicação na imprensa oficial.
3. Estando devidamente demonstrado nos autos o inadimplemento quanto ao pagamento de parte do preço de venda do ponto comercial, bem como de aluguéis relativos ao imóvel onde está localizado o estabelecimento comercial, e havendo previsão contratual assegurando a retomada do bem objeto do negócio jurídico nestas hipóteses, não há razão para que seja acolhida a pretensão de reintegração de posse deduzida pelo adquirente.
4. Tendo em vista que o adquirente permaneceu na posse do ponto comercial por quase 2 (dois) anos, auferindo o lucro com o desenvolvimento das atividades comerciais, sem que tenha cumprido integralmente as obrigações assumidas no contrato de compra e venda, o direito à indenização por danos materiais decorrente da perda da posse do bem deve ser objeto de questionamento em demanda própria.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.